Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-57.2020.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-57.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR CALCIOLARI - CPF: 064.482.698-35 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A PRESCRIÇÃO AFETA APENAS A PRETENSÃO À EXIGÊNCIA DA DÍVIDA, NÃO IMPLICANDO A EXTINÇÃO DA PRÓPRIA DÍVIDA E NEM DO DIREITO REAL DE HIPOTECA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5º, I – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –

ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO REÚ – PRETENSÃO RESISTIDA – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CPC (...).” (STJ - 3ª Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 2. “
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Em observância ao princípio da causalidade, existindo
pretensão

resistida
, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
”, ajuizada contra o apelante por CARLOS CÉSAR CALCIOLARI, considerando que “
o título possuía como último vencimento a data de 30/10/2011
(...),
data essa que deve ser considerada para fins de análise da prescrição suscitada pelo autor
”, e sendo a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme c/c art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, tendo a prescrição se operado, portanto, “
em 30/10/2014, ou seja, restou excedido o prazo prescricional de três anos da pretensão sem satisfação do crédito e sem a ocorrência de causas interruptivas
”, julgou procedente o pedido “
para declarar extinto o débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária nº 97/00111-2 (atual 11/56074-6)
(...),
reconhecendo a sua prescrição
”, determinando o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições incidente sobre o imóvei objeto das matrícula nº 909 “
apenas no tocante a estes autos
”, impondo ao Banco a obrigação do pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 132181692).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 132181693, o Banco/réu sustenta que, uma “
vez que o valor do contrato em questão ainda não foi pago, e a parte apelada não prova sua adimplência, a obrigação em si continua a existir,
(e)
o acessório, que é a hipoteca, segue o principal
”, de modo que o reconhecimento da prescrição afeta apenas a pretensão à exigência da dívida, não implicando necessariamente a extinção da hipoteca, que só parece em razão de alguma das hipóteses do art. 1.499, I a VI, do Código Civil.

Discorre, ainda, sobre a regularidade do contrato celebrado e dos serviços prestados ao autor/apelado, dizendo que “
a pretensão do autor, de pretender obter judicialmente a declaração de prescrição, afronta os princípios constitucionais da livre contratualidade (art. 5º, inciso II, da CF) e do ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da CF) e fere o disposto no artigo 6º e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil
”, razões pelas quais pede
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, o afastamento da condenação do Banco/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, “
face a ausência de litigiosidade da demanda
”
(cf. Id. nº 65292454).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132181698, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide circunda à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva e de cobrança da obrigação estampada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 97/00111-2 (atual 11/56074-6), com garantia hipotecária vinculada ao imóvel de matricula
nº 909, folha 009, Av. 002-909
do SRI da comarca de São José do Rio Claro/MT, vencida desde 30.10.2014 (cf. Id. nº 132181654 - Pág. 1/4).

A sentença assim se pronunciou sobre a questão:

“Em sua petição inicial, a parte autora alegou a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que a última parcela da Cédula Rural Hipotecária nº 97/00111-2 (atual 11/56074-6) venceu em 30/10/2011, devendo, portanto, ser declarada prescrita a pretensão de cobrança relativa ao referido título.

Tratando-se de Cédulas Rurais Hipotecária, aplicam-se as disposições da legislação específica acerca do tema.

Assim, consoante dispõe o art. 60 do Decreto 167/67,
“Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial (...)”
.

Aplicável ao caso, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos, a teor do artigo art. 70 da Lei Uniforme c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, qual seja, prazo prescricional aplicável ao caso em comento:

“Art. 70. Todas as ações contra aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar de seu vencimento.”

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Cumpre esclarecer, quanto ao vencimento, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a prescrição começa a fluir do vencimento do efetivo título, ou seja, do vencimento da obrigação, não importando se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado.

Portanto, conclui-se que o inadimplemento por parte do devedor, por si só, não implica a alteração do prazo prescricional, o qual só começa a fluir do vencimento ordinário do título.

Nesse sentido:

(...)

No caso dos autos, possível verificar que o título possuía como último vencimento a data de 30/10/2011 [nº 97/00111-2 (atual 11/56074-6)], data essa que deve ser considerada para fins de análise da prescrição suscitada pelo autor.

Portanto, a prescrição operou no caso em tela em
30/10/2014
, ou seja, restou excedido o prazo prescricional de três anos da pretensão sem a satisfação do crédito e sem a ocorrência de causas interruptivas, sendo evidente a ocorrência da prescrição.

Contudo, a prescrição da ação executiva não atinge o próprio crédito, o qual pode ser cobrado por outros meios, como a ação ordinária de cobrança ou monitória, cujo prazo prescricional é de 05 anos, por se tratar de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que, no caso dos autos, consumar-se-ia em 30/10/2016, estando, da mesma forma, prescrita, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Assim, demonstrada a ocorrência do fenômeno prescricional, imperiosa a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), conforme artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
declarar
extinto o débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária nº 97/00111-2 (atual 11/56074-6), acostada em Id. 29649798,
reconhecendo
a sua prescrição. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.

Consequentemente,
determino
o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições incidentes sobre os imóveis objeto das matrículas a seguir transcritas:
Matrícula nº 909, folha 009, Av. 002-909
,
apenas no tocante estes autos
, às expensas do autor.

Condeno
, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com supedâneo no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto nº 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título.

É o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Portanto, considerando a data de vencimento em 30.10.2011, a prescrição da pretensão executiva restou consumada em 30.10.2014, o que, contudo, não implicou na extinção da hipoteca, já que, considerando que a garantia hipotecária é direito real que se vincula a própria obrigação principal, e não ao título representativo desta, que não cria a obrigação, apenas confere certeza, liquidez e exequibilidade ao crédito, o fato de a cédula estar prescrita para execução não altera a garantia da obrigação principal pelo garantidor hipotecário, esta que só se extingue com a extinção daquela (CC, art. 1.499, I), afinal, o crédito ainda poderá ser cobrado através de outras vias, como ação monitória ou de cobrança ordinária.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HIPOTECA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "vencido o título de crédito, mas perdurando a dívida assegurada, deve subsistir o gravame hipotecário sobre o bem dado em garantia, de acordo com o inciso I do art. 849, CC/16" (REsp n. 506.290/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2004, DJ 1/2/2005, p. 539). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 676318/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)

Ocorre que, considerando que o “
prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013), além da pretensão executiva, quando do ajuizamento da ação em 27.02.2020 (cf. Id. nº 132181651), a pretensão de cobrança do crédito também já estava prescrita, sendo assim, extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também está a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória.

Nesse sentido, sobre o prazo prescricional para o exercício da cobrança de cédula rural prescrita, confiram-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CEDIDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...). 3. Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp: 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE. 1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AgRg no Ag: 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S⁄A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910⁄32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11⁄01⁄2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012).

Já quanto à extinção da hipoteca em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, destaco os seguintes precedentes:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

Por fim, não há guarida ao pleito recursal de exclusão da condenação do Banco/réu ao pagamento dos honorários de sucumbência “em virtude de ausência de litigiosidade” da demanda. Ora, o requerido resistiu – e ainda resiste – à pretensão autoral, e tendo sucumbido na lide, deve arcar com o ônus da sucumbência, incluindo-se a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022